Tribunal: TJSP
Processo: 1022874-95.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r, tem aplicação nos sinistros ocorridos após o início de sua vigência. 2. Segundo a sistemática em vigor, o cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT deve seguir os parâmetros apontados pela Lei 11.945/2009 (MP 451/2008), que deu nova redação à Lei no 6.194/74, a determinar que, em caso de invalidez parcial e permanente, o valor deve guardar proporção com a incapacidade, mediante aplicação da tabela elaborada para o seguro de acidentes pessoais. 3. Não se identifica a alegada inconstitucionalidade, o que determina o reconhecimento de sua plena eficácia. Ademais, a disciplina não depende de regulamentação, de modo que a sua aplicação se deu de imediato. 4. Na apuração do valor da indenização deve ser levado em conta o grau de incapacidade apurado, aplicado sobre o valor equivalente a R$ 13.500,00. 5. Realizado o cálculo respectivo, constata-se que já ocorreu o pagamento do valor devido, de onde advém o reconhecimento da improcedência do pedido. 6. A Lei 6.194/74, com a redação dada pela MP 340/2006 e confirmada pela Lei 11.482/2007, estabelece a base de cálculo da indenização em R$ 13.500,00. De acordo com a Súmula 580, do STJ, devida é a correção, se não realizado o pagamento dentro do prazo de trinta dias do pedido administrativo. 6. Nesse sentido, segundo essa mesma orientação, faz jus o autor ao pagamento da correção monetária sobre o valor pago administrativamente, a partir da data do sinistro, o que justifica o acolhimento parcial do pedido.
(TJSP; Apelação Cível 1022874-95.2018.8.26.0562; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. INVALIDEZ PERMANENTE. LEIS Nos 11.482/2007 e 11.945/2009. APLICABILIDADE NA ESPÉCIE, POR SE TRATAR DE FATO OCORRIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE PRESENTE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA VIGORAR. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. CRITÉRIO DE CÁLCULO

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. INVALIDEZ PERMANENTE. LEIS Nos 11.482/2007 e 11.945/2009. APLICABILIDADE NA ESPÉCIE, POR SE TRATAR DE FATO OCORRIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE PRESENTE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA VIGORAR. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE ACORDO COM O GRAU DA LESÃO SOFRIDA. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR JÁ RECEBEU O VALOR DEVIDO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 340/2006. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 580, DO STJ. PAGAMENTO REALIZADO FORA DO PRAZO DE 30 DIAS. ATUALIZAÇÃO DEVIDA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO. PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei no 11.482/2007 que estipulou valores específicos de seguro obrigatório para os casos de morte, invalidez permanente e despesas com assistência médica e suplementar, tem aplicação nos sinistros ocorridos após o início de sua vigência. 2. Segundo a sistemática em vigor, o cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT deve seguir os parâmetros apontados pela Lei 11.945/2009 (MP 451/2008), que deu nova redação à Lei no 6.194/74, a determinar que, em caso de invalidez parcial e permanente, o valor deve guardar proporção com a incapacidade, mediante aplicação da tabela elaborada para o seguro de acidentes pessoais. 3. Não se identifica a alegada inconstitucionalidade, o que determina o reconhecimento de sua plena eficácia. Ademais, a disciplina não depende de regulamentação, de modo que a sua aplicação se deu de imediato. 4. Na apuração do valor da indenização deve ser levado em conta o grau de incapacidade apurado, aplicado sobre o valor equivalente a R$ 13.500,00. 5. Realizado o cálculo respectivo, constata-se que já ocorreu o pagamento do valor devido, de onde advém o reconhecimento da improcedência do pedido. 6. A Lei 6.194/74, com a redação dada pela MP 340/2006 e confirmada pela Lei 11.482/2007, estabelece a base de cálculo da indenização em R$ 13.500,00. De acordo com a Súmula 580, do STJ, devida é a correção, se não realizado o pagamento dentro do prazo de trinta dias do pedido administrativo. 6. Nesse sentido, segundo essa mesma orientação, faz jus o autor ao pagamento da correção monetária sobre o valor pago administrativamente, a partir da data do sinistro, o que justifica o acolhimento parcial do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000640223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022874-
95.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RODRIGO NUNES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1022874-95.2018.8.26.0562
Comarca:SANTOS 10a Vara Cível
Juiz: José Alonso Beltrame Júnior
Apelante: Rodrigo Nunes da Silva
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇAS.
INVALIDEZ
PERMANENTE. LEIS Nos 11.482/2007 e 11.945/2009.
APLICABILIDADE NA ESPÉCIE, POR SE TRATAR DE
FATO OCORRIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE
PRESENTE.
DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA
VIGORAR. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI
6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DAS LEIS 11.482/2007 E
11.945/2009. CRITÉRIO DE CÁLCULO DE ACORDO COM
O GRAU DA LESÃO SOFRIDA. CONSTATAÇÃO DE
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE EM QUE
O
AUTOR
JÁ
RECEBEU
O
VALOR
DEVIDO.
RECEBIMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO
DE INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA
No
340/2006.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 580, DO STJ. PAGAMENTO REALIZADO FORA
DO PRAZO DE 30 DIAS. ATUALIZAÇÃO DEVIDA A
PARTIR DA DATA DO SINISTRO. PROCEDÊNCIA
PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. A Lei no 11.482/2007 que estipulou valores
específicos de seguro obrigatório para os casos de morte,
invalidez permanente e despesas com assistência médica e
suplementar, tem aplicação nos sinistros ocorridos após o
início de sua vigência. 2. Segundo a sistemática em vigor, o
cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT deve
seguir os parâmetros apontados pela Lei 11.945/2009 (MP
451/2008), que deu nova redação à Lei no 6.194/74, a
determinar que, em caso de invalidez parcial e permanente, o
valor deve guardar proporção com a incapacidade, mediante
aplicação da tabela elaborada para o seguro de acidentes
pessoais. 3. Não se identifica a alegada inconstitucionalidade,
o que determina o reconhecimento de sua plena eficácia.
Ademais, a disciplina não depende de regulamentação, de
modo que a sua aplicação se deu de imediato. 4. Na apuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
do valor da indenização deve ser levado em conta o grau de
incapacidade apurado, aplicado sobre o valor equivalente a
R$ 13.500,00. 5. Realizado o cálculo respectivo, constata-se
que já ocorreu o pagamento do valor devido, de onde advém o
reconhecimento da improcedência do pedido. 6. A Lei
6.194/74, com a redação dada pela MP 340/2006 e
confirmada pela Lei 11.482/2007, estabelece a base de
cálculo da indenização em R$ 13.500,00. De acordo com a
Súmula 580, do STJ, devida é a correção, se não realizado o
pagamento dentro do prazo de trinta dias do pedido
administrativo. 6. Nesse sentido, segundo essa mesma
orientação, faz jus o autor ao pagamento da correção
monetária sobre o valor pago administrativamente, a partir
da data do sinistro, o que justifica o acolhimento parcial do
pedido.
Voto no 45.797
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de diferenças decorrente
de contrato de seguro DPVAT proposta por RODRIGO NUNES DA
SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
o pedido, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Inconformado, apela o demandante, alegando que restou
comprovada a invalidez permanente em razão do acidente
automobilístico que sofreu, de modo que faz jus ao valor total da
indenização. Sustenta a inaplicabilidade da tabela da Susep,
considerando que não há razão para quantificar as lesões sofridas. Pede,
ainda, seja reconhecida a inconstitucionalidade das Leis 11.482/2007 e
11.945/2009. Por fim, pleiteia a condenação ao pagamento da correção
sobre o valor indenizatório desde a edição da MP 340/2006.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido, com preliminar voltada ao não conhecimento do recurso. Há
isenção de preparo.
É o relatório.
2. Em primeiro lugar, não encontra razão de ser a
alegação voltada ao não conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade.
Em suas razões recursais, o apelante cuidou de
questionar os fundamentos da decisão, procurando demonstrar o seu
desacerto. É o que basta para se reconhecer que foi suficientemente
atendido o mencionado princípio, não havendo razão para falar em vício
de forma.
Quanto ao mais, verifica-se que o autor objetiva a
condenação da ré ao pagamento da diferença correspondente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
montante para completar o valor de R$ 13.500,00, referente ao seguro
DPVAT, a que faz jus, por lesões de natureza grave, resultado de
acidente de trânsito ocorrido em 25 de março de 2018 (fl. 27). Pede, ainda,
seja o montante corrigido a partir da edição da Medida Provisória no
340/2006, como forma de manutenção da mesma realidade de valor.
Para tanto, sustenta a inconstitucionalidade das Leis
11.482/2007 e 11.495/2009 e a ausência de sua regulamentação. Ou
seja, pretende que lhe seja assegurado o direito à reparação integral, nos
moldes da primitiva redação da Lei 6.194/74.
A sentença reconheceu a improcedência do pedido sob o
fundamento de que o autor já recebeu a indenização a que tem direito,
de acordo com o grau de incapacidade apurado. Daí advém a
insurgência do demandante.
Em primeiro lugar, tem-se que a argumentação do autor é
desenvolvida no sentido de que essa lei foi editada para a confirmação
de medida provisória (MP 340), que por sua vez guarda desconformidade
com o artigo 62 da Constituição Federal, porque não atendidos os
requisitos da relevância e da urgência.
Inicialmente, impõe-se observar que o C. Órgão Especial
desta Corte se pronunciou a respeito da constitucionalidade da
mencionada lei, afastando questionamento a respeito da alegação de
vício formal na edição da Lei 11.482/07 e da Medida Provisória 340/06,
decisão esta que tem efeito vinculante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“Incidente de Inconstitucionalidade, suscitado pela 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, onde vem sustentada a inconstitucionalidade da Lei
n°11.482/07, desde sua origem, ao fundamento segundo o qual a
Medida Provisória que a originou (MP n° 340/06) não atendeu os
pressupostos de relevância e urgência do art. 62, caput, da
Constituição Federal - Arguição rejeitada - Vício de origem não
ocorrente - "Os requisitos constitucionais legitimadores da edição de
medidas provisórias, vertidos em conceitos jurídicos indeterminados
de 'relevância e urgência' (art. 62 da CF), apenas em caráter
excepcional se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por força
das regras da separação dos Poderes (art. 62 da CF)" - Relevância
e
urgência justificada pela necessidade da instituição de
mecanismos que contribuam para elevação da concorrência entre
os agentes econômicos - Indenização securitária incidente sobre as
indenização de DPVAT.” 1
Assim, impossível se apresenta cogitar de ofensa ao
artigo 62 da Constituição Federal, raciocínio que serve para afastar a
alegação com referência às duas medidas provisórias, que tratam da
mesma matéria.
Por outro lado, a edição da nova lei não constitui ofensa
ao princípio constitucional do não retrocesso dos direitos sociais, que é
implícito no contexto da Carta. Em verdade, não houve supressão de
qualquer direito e se cuidou, tão somente, de realizar a adequação do
valor da indenização, cujo montante se relaciona ao prêmio pago,
segundo cálculos atuariais.
1 - TJSP Arguição de Inconstitucionalidade no 0285781-60.2010.8.26.0000 Rel. Des. Octávio Helene j. 16.3.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Nessa mesma linha de raciocínio, não se depara com
ofensa ao artigo 1o, “caput”, e inciso III, da Constituição Federal, pois não
existe razão para falar que o novo critério constitui ofensa à dignidade
humana e nem se identifica uma atuação legislativa contra os interesses
do povo.
Nesse sentido já se pronunciou esta Câmara no
julgamento da apelação no 0076660-44.2009.8.26.0576, sendo relator o
eminente Desembargador Francisco Casconi:
“... por força do princípio tempus regit actum, a espécie
sofre incidência da Lei no 11.482 de 2007, pois o evento danoso
ocorreu após a entrada em vigor do referido diploma legal, que
estipula o valor de R$ 13.500,00 para a indenização devida nos
casos de morte decorrente de acidente de trânsito, ou seja,
exatamente a verba indenizatória paga pela seguradora, razão pela
qual, inexiste qualquer diferença a ser quitada.
Ademais, não vinga a tese de inconstitucionalidade do
artigo 8o da Lei no 11.482 de 2007, que alterou a redação do artigo
3o da Lei 6.194 de 1974, estabelecendo o novo limite máximo
indenizável a título de seguro obrigatório, porquanto, ausente
violação ao “princípio do não retrocesso social”.
Ora, de fato, a alteração promovida pelo artigo 8o da Lei
no 11.482 de 2007 ao artigo 3o da Lei no 6.194 de 1974 importou em
redução do valor máximo indenizável a título de seguro DPVAT, que
de 40 salários mínimos passou a ser de R$ 13.500,00. Contudo, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
minoração não constitui vício apto a ensejar o reconhecimento da
inconstitucionalidade do novel dispositivo legal, porquanto o
“princípio da vedação ao retrocesso social!, além de ser passível de
ponderação em relação aos demais princípios constitucionais, é
orientação axiológica segundo a qual, uma vez concretizado um
direito social, não poderia o legislador suprimir ou esvaziar o
conteúdo deste direito já consagrado, o que, in ictu oculi, não ocorre
na hipótese vertente, posto que a inovação legislativa introduzida
pelo artigo 8o da Lei no 11.482 de 2007 de forma alguma subtraiu o
núcleo essencial e o caráter social do seguro DPVAT, até porque, o
montante de R$ 13.500,00 não pode ser considerado quantia
inexpressiva, de modo a ferir a dignidade do beneficiário,
respeitado, pois, o art. 1o, inciso III, da Constituição Federal.
Nesse ponto, vale frisar que o valor indenizatório
almejado pelos autores, correspondente a 40 salários mínimos, não
estampa direito adquirido, mas mera expectativa de direito não
agasalhada pelo princípio constitucional insculpido no inciso XXXVI,
do artigo 5o, da Magna Carta”.
E essa é a orientação desta Corte:
“Seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Cobrança de
diferença.
Acidente
automobilístico.
Não
há
qualquer
inconstitucionalidade na Lei n° 11.482/07 que modificou o teto
indenizatório para o pagamento do seguro obrigatório. Acidente
ocorrido na vigência da Lei 11.482/07. Obrigação das seguradoras
fixada em valor certo e não mais em correspondentes do salário
mínimo. Indenização por invalidez que deve ser proporcional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
grau de incapacidade. Incapacidade total não comprovada.
Indenização já recebida, inclusive em valor superior ao devido.
Diferença indevida. Apelo improvido.” 2
“Seguro
obrigatório
(DPVAT)

É
indevida
a
complementação de indenização securitária se o sinistro que
vitimou fatalmente a vítima ocorreu na vigência da Lei 11.482/07,
que não se reputa inconstitucional, e o pagamento indenizatório, por
sua vez, observou o valor nela estabelecido. Recurso não
provido.” 3
Por fim, tem-se que a discussão restou totalmente
superada com o julgamento proferido em 23 de outubro de 2014 pelo C.
Supremo Tribunal Federal, em sua composição plenária, no Recurso
Extraordinário com Agravo 704.520, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim
ementado:
“Recurso extraordinário com agravo. Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via
terrestre (DPVAT). 2. Redução dos valores de indenização do
seguro DPVAT pela Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei
11.482/2007. 3. Constitucionalidade da modificação empreendida
pelo art. 8o da Lei 11.482/007 no art. 3o da Lei 6.194/74. 4. Medida
provisória. Pressupostos constitucionais de relevância e urgência.
Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da
pessoa humana. Ausência de violação. 6. Repercussão geral. 7.
Recurso extraordinário não provido”.
2 - TJSP Apelação no 0160673-46.2009.8.26.0100 32a Câmara Rel. Des. Ruy Coppola j. 02.6.2011.
3 - TJSP Apelação no 0212362-32.2009.8.26.0100 29a Câmara Rel. Des. Silvia Rocha j. 14.12.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Enfim, nenhum óbice efetivamente existe à aplicação das
Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, de modo que se afasta a pretendida
aplicação do texto originário da Lei 6.194/74.
Por outro lado, a norma não depende de regulamentação
para entrar em vigor, de modo que não existe qualquer possibilidade de
deixar de aplicá-la.
Superado esse ponto, cabe analisar o enquadramento
legal respectivo, para o efeito de determinar o valor da indenização,
fazendo-se necessária a análise da incapacidade.
O laudo pericial concluiu pela existência de nexo de
causalidade entre o ferimento e o acidente, estimando a invalidez em
10%de acordo com a Tabela DPVAT (fl. 216).
E acrescentou:
“5. DISCUSSÃO
A.
Para a confecção do presente trabalho pericial foi realizada
anamnese, exame físico, análise dos documentos médico legais
de interesse ao caso e revisão da literatura médica sendo
constatado que o periciando sofreu acidente em 25/03/2018,
resultando em fratura exposta do 4o dedo da mão direita.
B.
O ferimento possui nexo de causalidade com o acidente, de
acordo com a documentação médico-legal apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
C. Foi submetido a tratamento cirúrgico. Não há indicação de novo
tratamento atualmente.
D. A invalidez atualmente evidenciada compromete o patrimônio
físico do autor em 10%, perda anatômica e/ou funcional de
qualquer um dentre os dedos da mão, de acordo com a tabela
presente no anexo da LEI No 6.194/74, incluída pela LEI
11.945/09” (fl. 216).
Assim, há suficiente demonstração da ocorrência do
sinistro e da presença de incapacidade parcial e permanente, aspecto
que se tem por incontroverso, aliás, ante a ocorrência de pagamento na
esfera administrativa.
Tratando-se de acidente ocorrido em 25 de março de
2018, a disciplina da matéria é ditada pela Lei no 6.194/74, com as
alterações determinadas pelas Leis 11.482/2007 e 11.495/2009.
Conforme a disciplina da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.482/07,
para os sinistros ocorridos a partir de 31 de maio de 2007, são três as
formas de reparação contempladas: a) R$ 13.500,00 no caso de morte;
b) até R$ 13.500,00 no caso de invalidez permanente; e c) até R$
2.700,00 - como reembolso à vítima - no caso de despesas de
assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
Havendo invalidez permanente, portanto, a indenização
deve ser proporcional ao grau de incapacidade, cuja determinação deve
ter por referência a tabela prevista na Resolução da SUSEP no 1/75, de 3
de outubro de 1.975.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Segundo essa tabela, a indenização correspondente à
redução funcional de um membro deve ser calculada mediante a
aplicação da percentagem equivalente ao grau de redução sobre o valor
que corresponde à perda total do membro.
Em 2018 também já se encontrava em vigor a Medida
Provisória 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009, que,
além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela
graduando os "percentuais de perda" decorrentes de cada dano corporal
e sua repercussão ao patrimônio físico da vítima, resultando, assim, em
diferentes valores indenizatórios, proporcionalmente ao grau de dano
suportado pelo acidentado.
Assim ficou redigido o art. 3o da Lei 6.194/74, com as
alterações posteriores:
"Art. 3. Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por
morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as
regras que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso
de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de invalidez permanente; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.
§1o No caso da cobertura de que trata o inciso II, deverão
ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente
decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e
incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial
completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente
enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos
na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante
da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da
cobertura; e
II- quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou
funcional na forma prevista na alínea "a", procedendo-se, em
seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá
a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa,
cinquenta por cento para as de média repercussão, vinte e cinco por
cento para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual
de dez por cento, nos casos de sequelas residuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Contudo, faz-se necessário o enquadramento da perda
anatômica ou funcional, consoante a nova tabela trazida na Lei 6.194/74,
abaixo transcrita:
"Danos
Corporais
Totais.
Percentual
da
perda.
Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico:
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os
membros superiores ou inferiores. Perda anatômica e/ou funcional
completa de ambas as mãos ou de ambos os pés. Perda anatômica
e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro
inferior. Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira
bilateral) ou cegueira legal bilateral. Lesões neurológicas que
cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b)
impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre
deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano;
(d) comprometimento de função vital ou autonômica. Lesões de
órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais,
pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não
compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular,
digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja
comprometimento de função vital: Percentual da Perda: 100
Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da
Perda. Repercussões em Partes de Membros Superiores e
Inferiores: Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros superiores e/ou de uma das mãos: Percentual da Perda:
70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores; Perda anatômica e/ou funcional completa de
um dos pés: Percentual da Perda: 50
Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
cotovelos, punhos ou dedo polegar; Perda completa da mobilidade
de um quadril, joelho ou tornozelo: Percentual da Perda: 25
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um
dentre os outros dedos da mão; Perda anatômica e/ou funcional
completa de qualquer um dos dedos do pé: Percentual da Perda: 10
Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da
Perda. Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais:
Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da
fonação (mudez completa) ou da visão de um olho: Percentual da
Perda: 50
Perda completa da mobilidade de um segmento da
coluna vertebral exceto o sacral: Percentual da Perda: 25
Perda integral (retirada cirúrgica) do baço: Percentual da
Perda: 10".
Segundo o enunciado do artigo 3o, §1o, II da Lei 6.194/74,
para os casos de invalidez permanente a redução proporcional será
classificada nos graus: intensa, média, leve e sequelas residuais. Para
cada nível foi estipulado um percentual correspondente de indenização,
variando de 70% para repercussão intensa, 50% para a média, de 25%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
para a leve e 10% para as sequelas residuais.
Assim, de acordo com a conclusão pericial, a perda
encontrada foi de 10%, aplicável sobre o valor máximo previsto (R$
13.500,00), o que determina o resultado de R$ 1.350,00, que é o
montante da indenização a que faz jus o demandante.
Ora, como o autor recebeu exatamente esse valor (fls. 03 e
140), constata-se que não existe qualquer diferença credora em aberto.
A forma de pagamento proporcional, nos moldes aqui
indicados, encontra respaldo no entendimento jurisprudencial já
consolidado na recente Súmula no 747, do C. Superior Tribunal de
Justiça4.
Porém, pende de apreciação o pedido condenatório ao
pagamento de diferenças de correção monetária, sustentando o autor
que faz jus à atualização da base de cálculo da indenização, ou seja, que
deve ser corrigido o valor de R$ 13.500,00 a partir da entrada em vigor
da medida provisória 340/2006.
Restou pacificado o entendimento de que a sua incidência
se dá a partir da data do evento danoso, matéria que é objeto da Súmula
580 do STJ5.
Por outro lado, o artigo 5o, § 7o, da Lei no 6.194/1974, com
4 - “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”
5 - “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada
pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
a atualização dada pela Lei no 11.482/2007, estabelece que “Os valores
correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do
prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se
à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e
juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação
específica de seguro privado”.
Pesquisa realizada por este Relator6 permitiu apurar que,
em 29 de junho de 2018 houve a abertura de pedido de seguro DPVAT,
tendo o pagamento respectivo sido efetivado apenas em 3 de agosto de
2018.
Assim, constata-se que o autor faz jus à incidência da
correção monetária sobre o valor recebido administrativamente.
Nesse sentido já se encontrava pacificada a orientação do
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR E DENTRO DO
PRAZO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO
DANOSO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação
específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. É firme a
6
-
https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Acompanhe-o-Processo-de-
Indenizacao.aspx?cpfConsultaPedido=34601488885&sinistroConsultaPedido=3180292053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a correção
monetária sobre a indenização do seguro obrigatório DPVAT incidirá
somente nas hipóteses em que a indenização securitária não for
paga no prazo legal. Precedentes. 3. Agravo interno provido para
conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso
especial” 7.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE.
RECONSIDERAÇÃO.
DPVAT.
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRAZO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ. RESP N. 1.483.620/SC. DISTINGUISHING.
RECURSO PROVIDO. 1. O recurso especial não comporta exame
de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2. No caso concreto, o
Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que o
agravante não demonstrou que o pagamento administrativo não foi
realizado nos 30 (trinta) dias subsequentes à apresentação dos
documentos necessários à comprovação do sinistro. Alterar tal
conclusão é inviável em recurso especial. 3. A questão tratada no
REsp n. 1.483.620/SC diz respeito às hipóteses de descumprimento
do prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento da indenização (art.
5o, § 7o, da Lei 6.194/1974), o que não foi demonstrado no caso
concreto. 4. Agravo interno a que se dá provimento para
reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar
7 - AgInt no AREsp 1492366/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
provimento ao agravo nos próprios autos” 8.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. DESCABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
LEGAL PARA PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO
COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A correção monetária na indenização do seguro DPVAT somente
ocorre quando esta for realizada fora do prazo legal de 30 dias,
contados do requerimento para pagamento administrativo. 2. Rever
a conclusão da Corte de origem, no sentido de que não houve
comprovação da data do requerimento administrativo a fim de
verificar se o pagamento ocorreu após o prazo legal, seria
necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3.Agravo interno não provido” 9.
O sinistro ocorreu em 25 de março de 2018, ao passo que
o pagamento da indenização de R$ 1.350,00 se deu somente em 3 de
agosto de 2018 (fl. 140).
Na perspectiva da orientação jurisprudencial indicada, tem-
se a conclusão necessária de que o autor faz jus à atualização
monetária, incidente sobre o valor da indenização respectiva e
computada a partir da data do sinistro, que resultou da aplicação de
percentual sobre a base de cálculo de R$ 13.500,00; como houve uma
defasagem de valor entre essa data e a do pagamento, é inegável que se
faz necessária a respectiva atualização, como forma de assegurar a
mantença da mesma realidade de valor.
8 - AgInt no AREsp 1586193/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020.
9 - AgInt no AREsp 1382903/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Portanto, comporta parcial acolhimento o inconformismo
para, assim, reconhecer-se a parcial procedência do pedido, condenando-
se a ré ao pagamento da quantia correspondente à diferença de correção
monetária incidente sobre o valor de R$ 1.350,00, no período entre 25 de
março e 03 de agosto de 2018, de onde resulta o montante de R$ 32,49.
Esse resultado será corrigido a partir de agosto de 2018 e acrescido de
juros de mora a contar da citação. Prevalece a disciplina da
responsabilidade sucumbencial, até porque a ré decaiu em parte mínima
do pedido, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, o que não
justifica a alteração do valor em virtude de atuação em âmbito recursal.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial
provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator